Tribunal: CARF
Processo: 19740.000407/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000407/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.868 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
COMSHELL SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CUSTEIO.
Caracterizada a imunidade da contribuinte por ser entidade de assistência
social, nos termos da orientação Súmula STF no 730, afastando-se o pagamento
da contribuição para a seguridade social relativa à sua parcela, com base no §
7o do art. 195 da Constituição Federal e de decisão judicial. Aplicação do
quanto decidido nos Recursos Extraordinários no 438.085 e no 259.7562, que
reconheceu a natureza de entidade de assistência social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000407/2007-86
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000407/2007-86

Trata-se de autos de infração, situados às fls. 52 a 62 (Cofins) e 42 a 51 (PIS),
em razão da falta de recolhimento das contribuições sociais, referentes ao período de apuração
compreendido entre 01/2005 e 03/2007, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros,
totalizando, assim, o valor histórico de R$ 455.384,91.
Segundo se depreende do termo de verificação fiscal, situado às fls. 28 a 36,
narra a autoridade fiscal que o procedimento teve início a partir da constatação de que
contribuinte não declarou, no período fiscalizado, compreendido entre 01/2005 e 03/2007,
contribuições em DCTF e, durante a auditoria realizada, mediante o cotejo entre as planilhas de
apuração do PIS e COFINS e os balancetes contábeis mensais, foram constatadas divergências,
tendo sido gerado demonstrativo de apuração da contribuição devida, que veio a culminar com o
lançamento de ofício.
A contribuinte, intimada em 05/12/2007, apresentou, em 07/01/2008, as
impugnações, situadas às fls. 119 a 139 e 292 a 312, nas quais argumentou, em síntese: (i) tratar-
se de entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, constituída em conformidade
com a Lei n° 6.435/77 e Lei Complementar n° 109/2001, que aplica seus recursos integralmente
no país, não distribui lucros e é mantida exclusivamente por recursos advindos da SHELL
BRASIL LTDA. e ICOLUB INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES S/A; (ii) ter sido foi instituída
com a finalidade de gerir planos de concessão de benefícios previdenciários suplementares à
previdência oficial, atividade com nítido caráter de assistência social, já que são prestadas sem
qualquer espécie de contraprestação dos beneficiários; (iii) que as atividades por ela
desenvolvidas se enquadram no conceito de assistência social previsto artigo 203 da Constituição
e, não obstante, o art. 34 da Lei no 6.435/1977 reconheceu expressamente a natureza de
assistência social das entidades de previdência privada; (iv) tratando-se de entidade de
assistência social, por prestar suas atividades sem qualquer contraprestação dos beneficiários e
por enquadrar-se nos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, condição já apreciada pelo STF
no julgamento do RE n° 259.276, a impugnante é imune aos impostos indicados no artigo 150,
VI, 'c', da CR/1988. Ainda segundo a Constituição Federal, de acordo com o previsto no artigo
195, §7°, a impugnante é também imune à tributação pelas contribuições sociais; (v) quanto ao
"Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social" expedido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social", conforme requerido pelo art. 55 da Lei 8.212/91 tem-se em relação As
Entidades Fechadas de Previdência Privada, o STF já definiu que sua condição de entidade de
assistência social depende tão somente do atendimento ao art. 14 do CTN e do fato dos
beneficiários não contribuírem para o plano de previdência mantido. Dessa forma, diversas
exigências relacionadas no art 55 da Lei 8.212/91 são inaplicáveis As Entidades Fechadas de
Previdência Privada que não exigem contribuição de seus beneficiários; (vi) que a Lei n°
9.718/98 revogou a isenção da Cofins concedida às entidades de previdência privada pela Lei
Complementar n° 70/1991, o que é inadmissível, uma vez que a revogação de lei complementar
não poderia se dar por meio de norma hierarquicamente inferior; (vii) que a Lei no 9.718/98, ao
extravasar os limites do conceito de "faturamento", acabou por tentar instituir uma nova
contribuição social, incidente já não sobre o faturamento, mas sobre outras receitas (como as
receitas de venda de ativo imobilizado) que não aquelas que compõem propriamente o conceito
de faturamento e, em se tratando de contribuição nova, seria necessária a sua instituição por lei
complementar e que fossem respeitados os limites previstos nos artigos 195, §4° e 154, I, da
CR/1988 dessa forma, para o período objeto do lançamento, o PIS e a Cofins deveriam ser
exigidos (o que apenas para argumentar se admite, tendo em vista a imunidade da impugnante)
utilizando-se a base de cálculo prevista nas LC n° 7/1970 e n° 70/1991.
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000407/2007-86

Em 29/08/2011, a 4a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro II (RJ) proferiu o Acórdão DRJ no 1337.017, situado às fls. 515 a 527, de
relatoria do Auditor-Fiscal Carlos Henrique Gomes, que entendeu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
As entidades de previdência privada não se encontram abrangidas pelo
conceito de assistência social.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INCIDÊNCIA DA COFINS.
A Cofins, devida pelas entidades fechadas de previdência privada, é
calculada com base no seu faturamento, entendido como a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas.
FATURAMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os repasses efetuados pelas patrocinadoras das EFPP constituem receitas
operacionais, que integram o faturamento ou receita bruta como base de
cálculo da COFINS e do PIS definida na Lei Complementar 70/91 e na
Lei 9.718/98.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos
os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL
As entidades de previdência privada não se encontram abrangidas pelo
conceito de assistência social.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
A Contribuição para o PIS, devida pelas entidades fechadas de
previdência privada, é calculada com base no seu faturamento, entendido
como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000407/2007-86

FATURAMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os repasses efetuados pelas patrocinadoras das EFPP constituem receitas
operacionais, que integram o faturamento ou receita bruta como base de
cálculo da COFINS e do PIS definida na Lei Complementar 70/91 e na
Lei 9.718/98.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos
os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 16/09/2014, a contribuinte foi intimada via postal em conformidade com o
aviso postal situado à fl. 911 e, em 16/10/2012, interpôs recurso voluntário, situado às fls. 914 a
942, no qual reiterou as razões de sua impugnação.
Em sessão realizada em 22 de maio de 2018 esta e. Turma proferiu a resolução
n. 3401-001.382, em que se decidiu pela conversão do julgamento em diligência nos seguintes
termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem,
para as seguintes providências: (i) intime a contribuinte a apresentar as
cópias eletrônicas das principais peças da ação judicial n°
001523572.1999.4.02.5101 (Tribunal Regional Federal da 2a Região),
juntando, ainda, extrato atualizado do andamento do processo; (ii)
confeccione
"Relatório
Conclusivo"
da
diligência,
com
os
esclarecimentos que se fizerem necessários; e (iii) intime a contribuinte
para que se manifeste sobre o "Relatório Conclusivo" e demais
documentos produzidos em diligência, querendo, em prazo não inferior a
30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem manifestação, sejam os
autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para
prosseguimento do julgamento.
A r. unidade de origem apresentou relatório conclusivo de diligência fiscal em
que informa:
1.Trata-se de dossiê que visa sanar a diligência do CARF, às fls.
1.215/1.222 do processo no 19740.000407/2007-86, no que concerne à
atualização
acerca
do
Mandado
de
Segurança
no
001523572.1999.4.02.5101 – 18a VF/RJ.
2. O contribuinte impetrou a citada ação judicial em 18/06/1999,
conforme petição inicial às fls. 02/21, requerendo, em síntese:
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000407/2007-86

a) liminar para não recolher a contribuição do PIS na forma como lhe
seria ilegalmente exigida pela Autoridade Coatora, por meio de autuação
fiscal, em violação ao art. 195, I da CF, tendo em vista ação fiscal em
curso à época; e
b) e no mérito, fosse assegurado seu direito de, a salvo de autuação fiscal,
não se submeter ao recolhimento da contribuição ao Programa de
Integração Social - PIS, até a entrada em vigor da Emenda
Constitucional no 20/98, tendo em vista não se enquadrar no conceito de
"empregador", sujeito passivo de referido tributo, na forma determinada
pela antiga redação do artigo 195, I e, considerando, ainda, sua
condição de instituição de assistência social, logo, imune à referida
contribuição, nos termos do artigo 195, § 7°, da Constituição
Federal; e que após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no
20/98 que (i) continue garantido seu direito de não se submeter ao
recolhimento da exação, face sua condição de imune; (ii) ou seja
garantido o direito de calcular e recolher a contribuição, tomando
como base de cálculo a receita bruta operacional como definida na
legislação do Imposto de Renda em vigor (art. 44, da Lei n. 4.506/64,
art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77 e 279 do RIR/99), desconsiderando-se,
por conseqüência, a Lei n. 9.701/98, por inconstitucional.
3.Em 06/07/1999 foi deferida liminar para suspender o crédito tributário
lançado no Auto de Infração no 0716600/00073/98 (fls. 22/23).
4.Sentença, de 27/01/2000, julgou parcialmente procedente o pedido para
única e exclusivamente assegurar à impetrante, sem a aplicação de
penalidades em relação a esta questão, o direito de recolher o PIS (devido
antes e depois da EC no 20/98) conforme dispõe a LC no 7/70 c/c a LC no
17/73, entendendo-se o faturamento por receita bruta operacional como
definida na legislação do Imposto de Renda em vigor ((art. 44, da Lei n.
4.506/64, art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77 e 279 do RIR/99),
desconsiderando-se por conseguinte a Lei no 9.701/98, cassando
expressamente a liminar no que contrariar esta decisão (fls.24/44).
5.Recebida a Apelação da impetrante no duplo efeito, e a Apelação da
União no efeito devolutivo (fl 45), o que resultou no restabelecimento da
liminar, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário lançado no
Auto de Infração no 0716600/00073/98 (processo no 10768.013935/99-
13), conforme apontado à fl. 156 do processo no 10768.020546/99-63.
6.Posteriormente, Acórdão do TRF2, de 20/04/2010, decidiu, por
unanimidade, não conhecer do Apelo da União, negar provimento à
remessa necessária e dar provimento ao recurso da impetrante, para
conceder integralmente a ordem e afastar a cobrança do PIS, por
força de imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CF, enquanto
mantida essa condição, nos termos da fundamentação. Assim, o
Acórdão, entendeu restar caracterizada a imunidade da impetrante
por ser entidade de assistência social, nos termos da Súmula 730 da
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000407/2007-86

Suprema Corte (que estabeleceu que a imunidade conferida a
instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, "c",
da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de
previdência social privada se não houver contribuição dos
beneficiários) (fls.46/52).
7.Impetrado Recurso Extraordinário pela União, o mesmo foi admitido e
sobrestado em 06/12/2012 até pronunciamento definitivo do STF no RE
636.941, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral da
questão constitucional (fls. .53/55).
8.Em 11/09/2014 foi julgado prejudicado o recurso extraordinário
interposto pela União, tendo em vista que o entendimento encampado no
Acórdão impugnado, encontrava-se de acordo com a decisão proferida
pelo STF no RE no 636.941/RS, às fls.62/70 (fls. 56/57). O referido
Acórdão transitou em julgado em 28/11/2014, com encaminhamento do
processo à primeira instância, conforme movimentação processual à fl.
71.
9.Cumpre ressaltar que para dar tratamento aos processos administrativo-
fiscais no âmbito da DRFRJ2 foi formulada consulta por esta EAJUD à
PRFN2 através do dossiê no 10010.002880/0916-26, acerca dos limites
do alcance do Acórdão do TRF2, cujo entendimento encontra-se
evidenciado às fls. 17/19 do citado dossiê.
10.Assim, com as principais peças judiciais anexadas ao presente, e com
a informação do trânsito em julgado da ação em referência, remeta-se o
presente à DICAT/DRFRJ2, para as providências que entender cabíveis.
A Recorrente apresentou petição de fls. 1308 em que reitera os fundamentos de
seu recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator

O recurso é tempestivo, e apresentado por procurador com poderes de
representação devidamente comprovados nos autos, dele tomo conhecimento.
É importante destacar que o Mandado de Segurança n°
001523572.1999.4.02.5101 foi impetrado para afastar a exigência de PIS, conforme depreende-
se do pedido:
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000407/2007-86

Verifica-se, portanto, a existência de concomitância parcial, ao menos no que
diz respeito a cobrança do PIS, aplicando-se a Súmula CARF n. 1:
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000407/2007-86

Súmula CARF no 1

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, não se conhece do recurso Voluntário no que diz respeito ao PIS.
No mérito, a Recorrente alega ser entidade beneficente de assistência social nos
termos do art. 195, § 7o da CF:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei.
A r. DRJ decidiu por afastar a alegação, pois:
A autuada não se trata de uma entidade beneficente de assistência social.
Isso porque as entidades beneficentes de assistência social têm o caráter
de socorro aos desprotegidos. A Constituição Federal de 1988, traçando
os contornos da assistência social, informa, em seu art. 203, que será ela
prestada "a quem dela necessitar".
De outro lado, o e. STF por meio dos REs 438.085 e 259.7562 reconheceu que
a Requerente possui natureza de entidade de assistência social:
IMUNIDADE
-
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao
qual guardo reservas, o fato de mostrar-se onerosa a participação dos
beneficiários do plano de previdência privada afasta a imunidade prevista
na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal. Incide o
dispositivo constitucional, quando os beneficiários não contribuem e a
mantenedora arca com todos os ônus. Consenso unânime do Plenário,
sem o voto do ministro Nelson Jobim, sobre a impossibilidade, no caso,
da incidência de impostos, ante a configuração da assistência social
O e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao julgar o Mandado de
Segurança n. 0047147-30.2000.4.02.0000:
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000407/2007-86

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE. PIS.
APELO DISSOCIADO DOS FATOS. SÚMULA 730 DA SUPREMA
CORTE. EMPRESA EMPREGADORA.
1. A preliminar levantada pela impetrante merece acolhida, eis que o
apelo da União Federal é dissociado da discussão judicial, na medida em
que não há questionamento a respeito da Lei no 9.718/98, carecendo de
regularidade formal. Dessa forma, não deve ser conhecido.
2. Verifica-se dos autos, notadamente do Regulamento do Plano de
Benefícios da COMSHELL, em seu item VII (7.1, fl. 54), que inexiste
custeio pelos empregados da patrocinadora ou da impetrante, nem pelos
beneficiários, havendo contribuição das patrocinadoras e de receitas de
aplicações do patrimônio, doações, subvenções, legados e rendas de
qualquer natureza.
3. Resta caracterizada a imunidade da impetrante por ser entidade de
assistência social, nos termos da orientação da Suprema Corte (súmula no
730), afastando-se o pagamento da contribuição para a seguridade social
relativa à sua parcela, com base no § 7o do art. 195 da Constituição
Federal.
4. O PIS é contribuição para seguridade social, na medida em que
financia o seguro-desemprego (CF, art. 239 c/c 201, III).
5. A Suprema Corte, ao julgar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da Lei 9.718/98, tratou do PIS como abrangido pelo art. 195 da
Constituição Federal (cf. STF, RE 390840 / MG, Pleno, rel. Min. Marco
Aurélio, DJ 15-08-2006, p. 25; RE 346084 / PR, Pleno, rel. p/ac. Min.
Marco Aurélio, DJ 01-09-2006, p. 19).
6. Importante consignar que a cobrança do PIS deve ser afastada por ser a
impetrante entidade imune (enquanto mantiver as condições para tanto) e
não por deixar de se qualificar como empregadora.
7. Isto porque a interpretação jurisprudencial delineada pelo Supremo
Tribunal Federal indica que o vocábulo empregado deve ser interpretado
de forma ampla, englobando as potenciais empregadoras (AgRRE
364215/PR, STF, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado em
17/08/2004; RE 354017/SC, STF, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 06/12/2005).
8. Apelo da União Federal não conhecido. Remessa necessária conhecida
e desprovida. Apelo da impetrante conhecido e provido.”
Assim, ante o evidente reconhecimento da natureza jurídica da Recorrente
como entidade beneficente de assistência socia, entendo estar caracterizada a imunidade alegada.

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000407/2007-86

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital